Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-71.2008.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000545-71.2008.8.14.0116

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE AGUA AZUL DO NORTE, ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ, CORACY MACHADO KERN

APELADO: CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ, CORACY MACHADO KERN, COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE AGUA AZUL DO NORTE, ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDADE DA VÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDAÇÃO EQUIVOCADA. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

1-Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material na redação do Acórdão quanto à idade da vítima à época do acidente, retificando-a para 44 (quarenta e quatro) anos, e para corrigir a redação do percentual dos honorários advocatícios, estabelecendo-o em 15% (quinze por cento).

2-Rejeitado o pedido de esclarecimento sobre os cálculos dos danos materiais, por estar a forma de cálculo, considerando a expectativa de vida da vítima e os juros legais aplicáveis, devidamente explicitada no Acórdão, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

3-Mantidos os demais termos do Acórdão recorrido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0000545-71.2008.8.14.0116

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ e CORACY MACHADO KERN

EMBARGADO: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ e CORACY MACHADO KERN em face de acórdão ID 18931059, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE OCASIONADA POR ACIDENTE EM CURRAL DE FRIGORÍFICO. APARTAMENTO DE GADO PARA ABATE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS REFLEXOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS DEVIDA. PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Análise do conjunto probatório, da qual verifica-se que foi estabelecida relação contratual entre o falecido e a empresa Ativo Alimentos para a venda de gado para abate e o acidente ocorreu dentro das dependências da ré Cooperativa Agropecuária e Industrial de água Azul do Norte (FRIGOL), sendo inegável a legitimidade das duas para compor o polo passivo da demanda, sendo certo que a eventual responsabilidade ou não de cada uma delas pelo acidente ocorrido é matéria de mérito que será analisada a seguir. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O cerne da discussão diz respeito à existência ou não de culpa das requeridas no evento danoso, ainda que de forma concorrente e, em consequência, a configuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, quais sejam: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e (IV) culpa.

3. Hipótese dos autos em que o óbito da vítima ocorreu durante o apartamento de gado realizado dentro dos currais do frigorífico, quando a vítima foi atingida por animais, vindo a falecer. Instrução probatória que deixa clara a responsabilidade das requeridas no evento danoso, ante à falha relativa à segurança que se espera dos serviços prestados, já que o apartamento do gado estava sendo realizado sob a supervisão de seus prepostos, os quais, permitiram ou ao menos não impediram a continuidade de manuseio dos animais na ausência de pessoas autorizadas, as quais estariam em horário de almoço, agindo com total ausência de cautela, considerando os riscos das atividades ali realizadas. Alegação de culpa exclusiva da vítima afastada.

4. Culpa concorrente da vítima configurada, na medida em que no dia do acidente, a vítima estaria com pressa para realizar outros negócios e no ímpeto de apressar o processo de apartamento do gado para abate, desceu ao curral do frigorífico, porém acabou sendo atingido, vindo a falecer. É certo que a vítima é pessoa que possuía certa instrução, que pode ser enquadrado dentro do conceito de homem médio, de forma que conhecedor dos riscos de entrar em um curral no qual está sendo realizado o manuseio de gado, sem possuir aptidão para tanto, tendo agido, sem dúvidas com imprudência e imperícia. Sentença que não merece reforma, neste ponto. A conduta da vítima, no caso concreto, tem o condão apenas de atenuar a responsabilidade das rés, não sendo capaz, no entanto, de isentá-las de responsabilidade. Manutenção da sentença que se impõe neste ponto.

5. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, bem como, aos filhos menores, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, considerando que se presume que 1/3 dos ganhos da vítima seria despendido para a sua própria manutenção, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o valor dos rendimentos da vítima, de forma que o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário-mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador. Reforma da sentença para que seja concedida a pensão pleiteada, no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior redução de 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o menor até que este complete 24 (vinte e quatro) anos e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento.

6. Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores, ante a perda da convivência de um ente querido. Indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, já efetuado o abatimento decorrente da culpa concorrente, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Manutenção da sentença neste ponto.

7. Recursos de Apelação das requeridas conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

8. Recurso de Apelação dos autores, conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pagamento de pensão aos autores no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior abatimento correspondente a 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o filho até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil).

Em suas razões, os embargantes argumentam, em síntese:

Erro material quanto à idade da vítima: A decisão do Tribunal, ao abordar os danos materiais, teria incorrido em erro material ao mencionar que a vítima, à época do acidente, contava com 54 anos de idade. No entanto de acordo com os autos, a vítima possuía 44 anos à época dos fatos, conforme informações da petição inicial e do documento de identificação da vítima.

Erro material na aplicação dos valores dos honorários sucumbenciais: A decisão majorou os honorários sucumbenciais em favor da autora para 15% por cento sobre o valor da condenação, contudo, ao escrever os valores por extenso, consignou o percentual de12%. Os embargantes pedem a retificação do valor por extenso para 15%.

Esclarecimento sobre os cálculos dos danos materiais: Os embargantes requerem a explicação sobre a forma de cálculo dos danos materiais, considerando a expectativa de vida da vítima (72 anos) e a data do evento (novembro de 2005). O ponto crucial a ser esclarecido diz respeito ao número de parcelas a serem consideradas nos cálculos, o qual estaria incorreto na decisão original.

A embargada, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, alegando que o recurso seria utilizado de forma inadequada para rediscutir a matéria de mérito.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargantes apontam a existência de erro material no acórdão, no que concerne à idade da vítima à época do acidente. De fato, ao analisar a fundamentação do acórdão, verifica-se que foi consignada a idade de 54 anos, quando, na realidade, conforme documentos incontroversos dos autos, a vítima possuía 44 anos.

Diante da comprovação do erro material, acolho os embargos neste ponto para retificar a informação, consignando que a vítima, à época do acidente, contava com 44 (quarenta e quatro) anos de idade.

Também assiste razão às embargantes no que diz respeito ao percentual dos honorários advocatícios, visto que, o voto deste relator majorou os honorários sucumbenciais em favor da autora para 15% e, no entanto, ao redigir o valor por extenso, consignou “doze por cento”.
Por esta razão acolho, nesse ponto, os declaratórios para sanar o erro material, devendo ser retificado no voto onde consta “doze por cento” o percentual correto, por extenso, de quinze por cento.

Por fim, no que diz respeito ao esclarecimento dos cálculos, o acórdão, contudo, foi claro ao definir que: a "
indenização por danos materiais, consistente no pagamento de pensão aos autores no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior abatimento correspondente a 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o filho até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil).
"

Assim, a forma de cálculo está expressa na decisão, considerando a expectativa de vida da vítima e os juros legais aplicáveis e, após a correção da idade da vítima, não resta dúvidas para o cálculo, portanto, não necessitando de esclarecimentos nesse ponto e devendo a tese ser rejeitada.

Isto posto
, nos termos da fundamentação acima,
conheço dos embargos declaratórios e julgo parcialmente procedente
apenas para sanar os erros materiais consignados na fundamentação deste voto, retificando a idade da vítima para 44 anos quando da data do fato danoso e retificar o valor dos honorários sucumbenciais por extenso escrito incorretamente, devendo constar "quinze por cento". Nos demais pontos, mantenho os termos do acordão recorrido.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 18/06/2024